Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-20.2021.8.11.0099
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000837-20.2021.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 421.060.282-53 (RECORRENTE), CRISTIANO KLASNER - CPF: 051.574.671-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000837-20.2021.8.11.0099
.

Origem: Juizado Especial Cível de Cotriguaçu.

Recorrente: BENEDITO FRANCISCO DA SILVA.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA INCORPORAÇÃO DE TERRENO PARA CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DOAÇÃO SEM ÔNUS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, na qual o reclamante requer a condenação da parte ré em indenização pelos danos materiais decorrentes da concessão de energia elétrica, iniciada, a princípio, no ano de 2003.

3.

Ademais, o reclamante alegou que houve prejuízo financeiro por conta da ausência de repasse econômico decorrente da concessão da CEMAT/Energisa em sua propriedade. Não obstante, não apresentou contrato ou valores que supostamente gastou ou deixou de ganhar. Por outro lado, a parte reclamada apresentou em contestação contrato de concessão gratuita pela parte autora, o que não foi especificamente impugnado. Portanto, restou incontroverso, nos termos do art. 373 do CPC, que as partes firmaram contrato de doação, sem ônus, não havendo que se falar em dano material ou enriquecimento ilícito pela parte reclamada.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE COM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PLEITO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESSARCIMENTO – APLICABILIDADE DO DECRETO N.o 41.019/57 – POSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO CONSUMIDOR – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO CUSTEIO – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE DA PROMOVIDA – PRECEDENTES DO STJ – JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da improcedência da pretensão inicial, evidente a sucumbência do consumidor, advindo daí o interesse recursal tendente a reformar o provimento judicial prolatado. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

O programa de eletrificação rural, disciplinado pelo Decreto n.o 41.019/57, autoriza a participação do usuário no custeio ou, no mínimo, autoriza o rateio das despesas, diversamente do programa “luz para todos” que se destina à universalização em razão da baixa renda.

Conforme precedente do STJ, julgado em sede de Recurso Repetitivo, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica é preciso comprovar que os valores pagos se referem a cota parte ou integral responsabilidade da concessionária dos serviços públicos, pois se admite a participação do consumidor no custeio.

A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). Precedentes do STJ.

Não havendo comprovação de que os valores que se pretende ressarcimento eram de responsabilidade da concessionária, de rigor a improcedência da pretensão inicial

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 1006249-22.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024